Tribunal: TJBA
Processo: 0535905-98.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535905-98.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA EUGENIA DE ANDRADE CORLETT DE LOIOLA

Advogado(s)
:
EDUARDO DE ANDRADE CORLETT LOIOLA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30%. INOVAÇÃO RECURSAL NA FASE APELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria Eugênia de Andrade Corlett de Loiola contra sentença proferida em ação anulatória de contrato cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A. A autora alegou contratação de empréstimos e refinanciamentos com descontos diretos em conta corrente utilizada para recebimento de sua aposentadoria, sustentando abusividade contratual e comprometimento de sua subsistência. Pleiteou a nulidade dos contratos, tutela de urgência para suspensão dos descontos e indenização por danos. A sentença julgou improcedente o pedido, mas, em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, foi reconhecida a abusividade dos descontos e limitada sua incidência ao patamar de 30% da renda mensal da autora. Inconformada, a autora interpôs apelação visando à revisão geral dos contratos, cláusulas, juros e encargos, além de insistir no pedido de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a inovação recursal para transformação de ação anulatória em revisional de contrato bancário em sede de apelação; e (ii) estabelecer se há elementos nos autos que justifiquem a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inovação recursal consistente na ampliação do pedido inicial, para transformar ação anulatória em revisional e incluir pedidos de revisão de juros, encargos e cláusulas contratuais, é vedada pelo art. 1.013, §§1º e 2º, do CPC, por violar os princípios da congruência, estabilização da demanda, contraditório e devido processo legal.

4.

A apelação, ao incluir pedidos não constantes na petição inicial, incorre em inovação recursal inadmissível, sendo inviável a apreciação de novos fundamentos jurídicos e pedidos não submetidos ao juízo de origem.

5.

No tocante ao pleito indenizatório, não há comprovação de conduta ilícita por parte do banco recorrido, tampouco demonstração de violação a direitos da personalidade da autora, inexistindo protesto, negativação indevida ou cobrança vexatória.

6.

A jurisprudência exige a presença de conduta abusiva ou lesiva para configuração do dano moral em relações bancárias, não se configurando pela mera cobrança de dívidas regularmente contratadas.

7.

O pedido de repetição do indébito em dobro, previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a controvérsia jurídica existente e a ausência de ilicitude impedem a aplicação da penalidade.

8.

A limitação dos descontos a 30% da renda da autora, já determinada em sede de embargos de declaração, encontra respaldo no princípio da dignidade da pessoa humana e no dever de boa-fé nas relações de consumo, permanecendo incólume.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É inadmissível a inovação recursal consistente na transformação de ação anulatória em revisional de contrato bancário, com inclusão de novos pedidos e fundamentos, em sede de apelação.

2.

A configuração de dano moral em contratos bancários exige demonstração de conduta abusiva ou ilícita, o que não ocorre nas hipóteses de descontos regularmente autorizados e ausência de prática vexatória ou constrangimento.

3.

A repetição do indébito em dobro somente é cabível mediante comprovação de má-fé do fornecedor, o que não se verifica em casos de controvérsia contratual com interpretação razoável das cláusulas.

4.

A limitação dos descontos em conta corrente ao percentual de 30% da renda mensal da parte aposentada é medida que visa preservar a subsistência do consumidor e encontra respaldo no dever de boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 1.013, §§ 1º e 2º; 373, I; 1.026, §2º; CC, arts. 188, I; CDC, arts. 6º, VI; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; TJ-CE, AC nº 0898747-19.2014.8.06.0001, Rel. Des. Maria do Livramento, j. 12.07.2022; TJ-MS, ApCív nº 0800329-23.2021.8.12.0037, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 31.07.2023; TJ-BA, ApCív nº 0323028-52.2013.8.05.0001, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, j. 05.03.2020; TJ-BA, ApCív nº 0536698-37.2017.8.05.0001, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 02.05.2019; TJ-BA, ApCív nº 8179640-37.2022.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jeronimo Vita, j. 06.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0535905-98.2017.8.05.0001
, em que figuram como
apelante MARIA EUGENIA DE ANDRADE CORLETT DE LOIOLA e como apelada BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER EM PARTE O APELO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02